Tribunal: TJBA
Processo: 8000713-20.2016.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000713-20.2016.8.05.0111 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECARIA Advogado(s): GIOVANNI SIMAO TRIGINELLI, CARLOS ROBERTO RESENDE DE AVILA PEREIRA APELADO: MUNICIPIO DE ITABELA Advogado(s): 17IZ ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE. TERMO DE ADESÃO Nº 103. PORTARIA Nº 547/2011 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL E REGULAMENTAR ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO. COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS OBRAS. ACOMPANHAMENTO MUNICIPAL. FISCALIZAÇÃO EXERCIDA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA RECUSA. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Município de Itabela, ao aderir ao Programa Minha Casa Minha Vida mediante Termo de Adesão nº 103, assumiu obrigações executórias específicas, dentre as quais a emissão de habite-se ou documento equivalente das unidades habitacionais concluídas, em até 30 dias contados da conclusão das obras, conforme alínea "l" do item 5.3 da Portaria nº 547/2011 do Ministério das Cidades. 2. A obrigação de emitir habite-se no âmbito do PMCMV constitui ato administrativo vinculado quando cumpridos os requisitos regulamentares do programa, especialmente após o próprio Município haver atestado as etapas de medição, acompanhado a execução das obras através de representante na Comissão de Acompanhamento de Obras e emitido habite-se para outras unidades do mesmo empreendimento. 3. Demonstrada a conclusão das obras mediante relatórios de medição assinados pelo Prefeito Municipal, termos de entrega aos beneficiários, ausência de comunicação de irregularidades pelo ente fiscalizador e expedição de habite-se para unidades habitacionais do mesmo conjunto, configura-se injustificada a recusa na emissão dos documentos remanescentes. 4. A inércia municipal, mantida mesmo após notificações extrajudiciais e no curso do processo, sem apresentação de fundamentação técnica ou jurídica que a ampare, caracteriza descumprimento de obrigação contratual e regulamentar assumida. 5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o Município de Itabela a emitir os 37 (trinta e sete) habite-se ou documentos equivalentes das unidades habitacionais concluídas, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000713-20.2016.8.05.0111, sendo Apelante, ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA, e apelado, MUNICÍPIO DE ITABELA, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 08 de outubro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 RELATOR